Tribunal: TJES
Processo: 0021579-74.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária; Contratos Bancários; Liminar; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021579-74.2020.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO J. SAFRA S.A

APELADO: DENILSON SERAFIM DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. REJEIÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PURGAÇÃO DA MORA. PANDEMIA DA COVID-19. RELATIVIZAÇÃO. DISTINGUISHING EM FACE DE PRECEDENTE REPETITIVO DO STJ. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. BOA-FÉ OBJETIVA. PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por Banco J. Safra S/A contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação e, de ofício, retificou erro material quanto à majoração dos honorários. O agravante sustenta: (i) impossibilidade de purgação parcial da mora; (ii) aplicação do precedente vinculante do STJ no REsp 1.418.593/MS; e (iii) confissão de inadimplemento pelo devedor. O recorrido, em contrarrazões, suscitou preliminar de intempestividade do recurso. No mérito, discute-se a possibilidade de purgação da mora em situação de inadimplemento contratual ocorrido em contexto de pandemia da COVID-19.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o agravo interno foi tempestivamente interposto; (ii) estabelecer se é possível a purgação da mora com pagamento fora do prazo legal previsto no art. 3º do Decreto-Lei n. 911/1969; (iii) determinar se a pandemia da COVID-19 configura hipótese excepcional apta a justificar o afastamento do entendimento firmado no REsp 1.418.593/MS por meio do
distinguishing
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de intempestividade é rejeitada. A decisão monocrática foi publicada em 28.07.2025, com termo final em 21.08.2025, e o recurso foi interposto em 19.08.2025, dentro do prazo legal, conforme registrado no sistema PJe.

4. O art. 3º do Decreto-Lei n. 911/1969 exige o pagamento integral da dívida no prazo de cinco dias após a execução da liminar de busca e apreensão, sob pena de consolidação da propriedade do bem fiduciário pelo credor

5.
O precedente vinculante firmado no REsp 1.418.593/MS determina que a purgação da mora deve ocorrer com o pagamento da totalidade do débito indicado pelo credor na inicial, vedando-se o pagamento parcial como forma de impedir a consolidação da posse.

6. O juízo de origem entendeu que o pagamento parcial seria suficiente para a purgação da mora, o que contraria a tese firmada em sede de recurso repetitivo, caracterizando erro in procedendo.

7. A situação pandêmica afetou o cumprimento pontual das obrigações contratuais e justifica a mitigação da regra do prazo peremptório, diante dos princípios da função social dos contratos, da boa-fé objetiva, da vedação ao abuso de direito e do enriquecimento sem causa.

8. Os autos demonstram que o devedor procedeu ao pagamento integral das parcelas vencidas e vincendas, ainda que com atraso, o que afasta a tese de inadimplemento absoluto e autoriza a devolução do bem apreendido.

9. Jurisprudência citada da 3ª Câmara Cível reconhece a possibilidade de flexibilização do prazo legal para purgação da mora, em virtude da pandemia, desde que comprovada a quitação integral da dívida, aplicando os princípios contratuais supracitados.

10. Não se verifica violação ao precedente vinculante do STJ, pois a situação fática sub judice difere daquela consolidada no repetitivo, o que legitima o afastamento do entendimento vinculante pela técnica do
distinguishing
.

11. Ausente demonstração de erro material ou de contrariedade à jurisprudência consolidada, mantém-se a decisão monocrática em sua integralidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. É tempestivo o agravo interno interposto dentro do prazo legal contado da data da publicação da decisão monocrática, conforme sistema eletrônico.

2. A purgação da mora exige o pagamento integral da dívida, conforme o art. 3º do Decreto-Lei n. 911/1969 e o REsp 1.418.593/MS

3. É admissível a flexibilização do prazo legal para purgação da mora quando demonstrada a existência de fato excepcional, como a pandemia da COVID-19, que comprometa o cumprimento tempestivo da obrigação.

4
. O precedente vinculante pode ser afastado pela técnica do
distinguishing
quando o caso concreto revelar hipóteses fáticas excepcionais não abrangidas pela tese firmada.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei n. 911/1969, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.418.593/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2ª Seção, j. 14.05.2014 (repetitivo); TJES, AI nº 5002486-73.2020.8.08.0000, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, 3ª Câmara Cível, j. 31.03.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0021579-74.2020.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO J. SAFRA S.A
Advogado do(a) APELANTE: JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - PR45445-A
APELADO: DENILSON SERAFIM DE OLIVEIRA
Advogado do(a) APELADO: RODRIGO FORTUNATO PINTO - ES12703-A

VOTO

(Preliminar de intempestividade)

Em contrarrazões, o recorrido traz preliminar de intempestividade recursal. Analisando os autos, consigo perceber que
o recurso foi interposto dentro do prazo legal.

A Decisão Monocrática que rejeitou os embargos de declaração foi proferida em
08.07.2025
, sendo a mesma disponibilizada em
25.07.2025
e publicada em
28.07.2025
. Assim, o prazo fatal, segundo sistema do PJE, se daria em
21.08.2025.
Ocorre que o agravo interno foi apresentado em
19.08.2025,
ou seja de forma
tempestiva.

Do exposto, rejeito a preliminar.

É como voto.

VOTO

(
Mérito
)

Conforme relatado,

t
rata-se de agravo interno interposto contra
D
ecisão
M
onocrática
que negou
provimento
ao recurso de
apelação

do
Banco J. Safra S/A
,
bem como,

de ofício, em razão do erro material, extirpou a majoração dos honorários advocatícios.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, (i) a impossibilidade
de purgação parcial da mora; (ii) erro ao afastar precedente vinculante do STJ (REsp 1.418.593/MS); (iii) existência de inadimplência tácita e confissão do devedor; (iv) requer o provimento do agravo interno.

Pois bem. Em que pese tais alegações, não merece prosperar
a pretensão do agravante.

A decisão agravada foi proferida da seguinte forma:

Nos contratos firmados na vigência da Lei 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária. STJ. 2ª Seção. REsp 1.418.593-MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 14/5/2014 (recurso repetitivo)

Portanto, quando verificado que o devedor toma a atitude de purgar a mora, o valor deve engloba o pagamento integral das parcelas vencidas e vincendas, tendo como consequência o recolhimento do mandado de busca e apreensão.

Analisando os autos, verifico que o juízo na origem entendeu que o pagamento parcial seria suficiente para purgação da mora, determinando, assim, a expedição de mandado de devolução do veículo descrito na inicial ao apelado.

Entrementes, fica aparente que o juízo de origem agiu em erro in procedendo, por não considerar a integralidade da purga da mora como forma de evitar a busca e apreensão do veículo. Contudo, é necessário realizar o distinguishing notadamente por que o precedente vinculante não destaca a hipótese anormal do contrato.

Isso porque não pode se desconsiderado que contemporâneo ao atraso de duas parcelas iniciais do contrato de financiamento bancário se deu em época pandêmica causado pelo corona vírus (COVID-19).

Assim, vigia estado de excepcionalidade, fato este que permite a relativização da regra, sobretudo porque deve-se invocar a função social dos contratos e a boa fé. Atrelado ao fato que o apelado demonstra às fl. 117 que não existe parcela em atraso, uma vez que procedeu o depósito de todas as parcelas judicialmente.

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PURGAÇÃO DA MORA. PRAZO. ATRASO JUSTIFICADO. PANDEMIA COVID-19. QUITAÇÃO DA INTEGRALIDADE DO DÉBITO. RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO AO AGRAVADO. 1. - Afigura-se lícito ao devedor fiduciante realizar, no prazo de 5 (cinco) dias após a efetivação da busca e apreensão liminar do bem, o pagamento da integralidade da dívida pendente, caso queira reaver a coisa objeto da alienação fiduciária, nos termos do artigo 3º do Decreto-Lei n. 911/1969. Insta salientar que não existe mais a possibilidade de purgação da mora mediante pagamento parcial da dívida que dá lastro à ação de busca e apreensão. 2. - Caso concreto em que o devedor fiduciante purgou a mora, quitando a integralidade do débito, inclusive as parcelas vencidas e vincendas do financiamento do veículo, porém com alguns dias de atraso em relação ao prazo previsto no artigo 3º do Decreto-Lei n. 911/1969. 3. - Malgrado o agravado tenha efetivamente extrapolado em alguns dias o prazo legal para purgação da mora, é notória a situação de fechamento das agências bancárias no período da pandemia do coronavírus compreendido entre março e dezembro de 2020, o que dificultou sobremaneira o acesso da população aos serviços bancários, sendo imperativo considerar os princípios da boa-fé objetiva, da função social dos contratos, da vedação ao abuso de direito e ao enriquecimento sem causa, circunstância que indica a conveniência da restituição do bem ao recorrido. 4. - Recurso desprovido. Data: 31/Mar/2023. Órgão julgador: 3ª Câmara Cível. Número: 5002486-73.2020.8.08.0000. Magistrado: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Assunto: Alienação Fiduciária.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença.

Com efeito,
não há como alterar o entendimento
constante
na decisão monocrática, sobretudo porque foi destacado o
distinguishing
quanto a aplicação do repetitivo,
na medida que a purgação deve ser avaliada na normalidade do contrato, hipótese esta afastada em razão da pandemia causada pela COVID-19.

Do exposto,
CONHEÇO
do agravo interno
e
LHE NEGO PROVIMENTO
.

Expeça-se o competente Alvará.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 27.10.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.